Tribunal: TJMT
Processo: 1043771-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043771-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOSEMAR GOMES MARTINS - CPF: 420.645.621-68 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido declaratório c/c restituição de indébito para reconhecer isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de militar estadual reformado, portador de cardiopatia grave, a partir de fevereiro/2024 (data do diagnóstico), com restituição dos valores indevidamente descontados entre 02/2024 e 03/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pela restituição do imposto de renda retido na fonte de servidor estadual;
(ii) estabelecer qual é o termo inicial da isenção do imposto de renda concedida ao portador de cardiopatia grave — se a data do diagnóstico da doença (02/2024) ou a data do laudo oficial (25/02/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso se evidencia porque é o destinatário do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte de seus servidores, conforme art. 157, I, da Constituição Federal.

O entendimento consolidado na Súmula 447 do STJ afirma que os Estados são partes legítimas em ações de restituição de IRRF proposta por seus servidores.

A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 alcança os proventos de aposentadoria percebidos por portador de cardiopatia grave, desde que comprovada à moléstia por laudo pericial oficial, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.250/95.

Os efeitos financeiros da isenção podem retroagir à data do diagnóstico da doença, quando identificada no laudo ou comprovada por documentos médicos idôneos, conforme art. 39, §5º, do Decreto nº 3.000/1999 e art. 6º, §4º, I, da IN RFB nº 1.500/2014.

A existência de relatório médico atestando diagnóstico inequívoco de cardiopatia grave em fevereiro/2024 comprova o acometimento da doença antes do laudo oficial, autorizando a fixação do termo inicial da isenção nessa data.

A sentença se harmoniza com o arcabouço normativo e com a prova produzida, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, conforme Súmula 447 do STJ.

A isenção de imposto de renda decorrente de cardiopatia grave incide a partir da data comprovada do diagnóstico da doença, ainda que anterior ao laudo pericial oficial, quando houver prova médica idônea.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora a partir do diagnóstico da doença grave (02/2024) e, consequentemente, condenar o reclamado a restituir os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, referentes ao período de 02/2024 a 03/2025, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O autor ingressou com a ação declaratória c/c restituição de indébito, pois é militar estadual reformado, portador de cardiopatia grave, que teve reconhecida administrativamente sua isenção de imposto de renda a partir de abril/2025, mas alega que o diagnóstico da doença ocorreu em fevereiro/2024, conforme relatório médico juntado aos autos.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade à MTPREV. No mérito, argumenta que o termo inicial da isenção tributária deve ser a data da emissão do laudo pericial oficial (25/02/2025) e não a data do diagnóstico da doença (fevereiro/2024). Questiona ainda os índices aplicáveis à atualização monetária e juros.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença, reafirmando a legitimidade passiva do Estado com base na Súmula 447 do STJ e sustentando que o direito à isenção nasce com o acometimento da doença grave, sendo o laudo oficial meramente declaratório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043771-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Josemar Gomes Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que a responsabilidade pelos fatos narrados caberia ao MTPREV, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo em ações que visam à restituição do imposto de renda retido na fonte de seus servidores.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 447 do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”.

Esse entendimento decorre do art. 157, I, da Constituição Federal, que atribui aos Estados o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, quando incidente na fonte sobre rendimentos pagos por eles próprios, por suas autarquias ou fundações que instituírem ou mantiverem.

Dessa forma, por ser o Estado o destinatário final do imposto de renda retido na fonte de seus servidores, possui legitimidade para responder pela restituição dos valores recolhidos de maneira indevida.

Assim, resta evidenciada a legitimidade do ente estatal para compor o polo passivo da demanda. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto

MÉRITO

Colendos Pares;

No que se refere ao mérito, este consiste em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda para portador de doença grave (cardiopatia grave) e, consequentemente, o período a ser restituído.

Restou incontroverso que o recorrido é portador de cardiopatia grave, doença prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que assegura a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma. Também é fato que a administração pública reconheceu o direito à isenção, implementando-a a partir de abril/2025.

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

Em que pese o Recorrente alegar que somente restou constatada a doença por meio da pericia oficial em 05/03/2025, verifico que foi juntado nos autos relatório médico que atesta de forma inequívoca que o diagnóstico de
"Insuficiência Cardíaca Grave FE 25"
ocorreu em fevereiro de 2024. Este documento, emitido por profissional médico habilitado, constitui prova suficiente para demonstrar a data do diagnóstico da doença grave.

Eis jurisprudência nesse sentido:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu o direito do falecido à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de cardiopatia grave e neoplasia maligna, condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente retidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024, com atualização pela taxa SELIC e observância dos critérios da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores relativos à isenção de imposto de renda reconhecida ao de cujus; e (ii) estabelecer se é indispensável a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação do espólio regulariza a representação processual, sendo legítima a sua atuação para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente pelo falecido, por se tratar de crédito patrimonial transmissível aos herdeiros, conforme entendimento do STJ (REsp 1660301/SC).

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de doença grave é direito previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando comprovada a moléstia grave por outros meios de prova idôneos, conforme Súmula 598/STJ.

A contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade não constitui requisito para manutenção da isenção, conforme Súmula 627/STJ.

O termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da doença, e não à emissão do laudo oficial, sob pena de restrição indevida ao direito conferido por lei (REsp 812799/SC).

O prazo prescricional aplicável à restituição de valores pagos indevidamente é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se a devolução às retenções ocorridas entre 3/7/2019 e 8/3/2024.

Correta a aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, sendo os juros de mora contados do trânsito em julgado e a correção monetária a partir de cada retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O espólio é parte legítima para pleitear a restituição de imposto de renda indevidamente retido sobre proventos de aposentadoria do falecido, ainda que o direito à isenção seja personalíssimo.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por doença grave, bastando prova médica suficiente.

O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da doença grave, e não a da emissão do laudo pericial.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no Decreto nº 20.910/1932, devendo a restituição alcançar apenas os valores indevidamente recolhidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024 (data do falecimento).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1660301/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017; STJ, REsp nº 812799/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 12/06/2006; Súmulas 598 e 627/STJ.

(N.U 1045905-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda a servidor acometido por paralisia irreversível e incapacitante, com base em laudo pericial judicial, fixando como termo inicial da isenção a data da constatação da moléstia. A sentença determinou a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, com correção monetária pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a isenção do imposto de renda pode ser reconhecida com base em laudo pericial judicial, em vez de laudo oficial; (ii) saber qual o termo inicial da isenção em caso de moléstia grave; e (iii) saber quais os critérios aplicáveis à prescrição e à correção monetária dos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudo oficial, prevista em decreto regulamentar, não pode restringir o direito reconhecido por lei. O laudo pericial judicial é apto a comprovar a moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O direito à isenção pode ser reconhecido desde a constatação da doença, independentemente da data da aposentadoria, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A restituição de valores pagos indevidamente deve observar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.

A correção monetária incide pelo IPCA-E até a data da promulgação da EC 113/2021 e, após, exclusivamente pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A isenção do imposto de renda por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo pericial judicial idôneo.
2. O termo inicial da isenção é a data de constatação da doença, independentemente da aposentadoria
. 3. A restituição dos valores pagos indevidamente observa a prescrição quinquenal. 4. A correção monetária deve observar o IPCA-E até a EC 113/2021 e, após, a SELIC como índice único.”

(N.U 1000753-07.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

Nesse contexto, considerando que há prova robusta nos autos de que o diagnóstico da doença ocorreu em fevereiro/2024, e aplicando-se o entendimento jurisprudencial consolidado, deve ser mantida a sentença que fixou o termo inicial da isenção nessa data.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto, mas
NEGO-LHE provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025